Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701679-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 61907967. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de julho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito